Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 CPP. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO QUINQUENAL DEPURADOR. RECONHECIMENTO IMPOSITIVO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válido o reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios independentes, capazes, per si, de demonstrar a individualização precisa e o reconhecimento do agente criminoso (autoria) e materialidade delitivas. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
5. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’. Nesta Corte, o tema foi pacificado nos termos do enunciado da Súmula no 27: “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”
6. Considerando a presença de mais de uma qualificadora no Crime de Roubo – concurso de agentes (art. 157, § 2o, II) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I) –, perfeitamente viável enumerar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, ao passo que a outra qualificará o crime.
7. As condenações transitadas em julgado, cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência. Verificando-se, contudo, que o delito em discussão foi praticado antes do prazo depurador quinquenal contado a partir do término do cumprimento da pena relativo à condenação anterior, não há que se falar em primariedade e consequente afastamento da reincidência.
8. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços).
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, não provida.